Tribunal: TJDFT
Processo: 0750697-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750697-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEFFERSON DA CUNHA COSTA IMPETRANTE: CRISTIANO BASILIO DE SOUSA ANDRADE AUTORIDADE: DELEGADO CHEFE DA 16a DPDF DECISÃO HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. COLABORAÇÃO COM A INVESTIGAÇÃO. LIMINAR CONCEDIDA. ESTABILIZAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. REVOGAÇÃO. 1. A prisão preventiva exige demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. A ausência de elementos que indiquem ameaça atual ou potencial à ordem pública ou intenção de obstruir a investigação afasta sua necessidade. 2. A colaboração espontânea do investigado, com fornecimento de documentos e esclarecimentos que auxiliaram na identificação correta dos envolvidos, demonstra ausência de intenção de frustrar a persecução penal. 3. A comprovação de residência fixa e de atividade profissional lícita, aliada à ausência de antecedentes criminais, reduz o risco de evasão ou reiteração delitiva. 4. A distinção da conduta do investigado em relação aos demais envolvidos nos fatos investigados, com ausência de vínculo estrutural à organização criminosa, indica possível participação culposa, decorrente do desconhecimento pleno da ilicitude das condutas. 5. A manifestação do Ministério Público favorável à revogação da prisão preventiva reforça a desnecessidade da medida extrema. 6. Ordem concedida para estabilizar a decisão que deferiu a liminar e revogou a prisão preventiva do paciente. Medidas cautelares revogadas. 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jefferson da Cunha Costa, investigado no Inquérito Policial no 0713777-53.2025.8.07.0005, que apura suposto envolvimento em esquemas de fraudes veiculares e cibernéticas (2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina). 2. A liminar foi deferida, nos termos da decisão de ID no 78565914. 3. A Procuradoria de Justiça, em parecer elaborado pelo Dr. Gladaniel Palmeira de Carvalho, oficiou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto (ID no 78720631). 4. Cumpre decidir. 5. Conheço o habeas corpus e passo a examiná-lo. 6. À época da análise do pedido liminar, proferi a seguinte decisão (ID no 78565914): “[...] 2. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jefferson da Cunha Costa, investigado no Inquérito Policial no 0713777-53.2025.8.07.0005, que apura suposto envolvimento em esquemas de fraudes veiculares e cibernéticas (2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina). 3. O paciente é acusado dos crimes de estelionato (art. 171 do CP), receptação qualificada (art. 180, §1o do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP) e de integrar organização criminosa, conforme investigação conduzida no Inquérito Policial no 0713777-53.2025.8.07.0005 (Relatório de Investigação no 1314/2025 da 16a Delegacia de Polícia, anexado ao ID no 254416122, págs. 1-39 e ID no 254416123, págs. 1-3). 4. Sustenta, em suma, que agiu de boa-fé em todas as transações comerciais que resultaram em sua investigação, sendo induzido a erro por terceiros, especialmente o indiciado Leonardo de Morais, com quem mantinha relações comerciais lícitas. 5. Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como comerciante autônomo. Argumenta que colaborou espontaneamente com as investigações, inclusive auxiliando na identificação dos envolvidos, e que sua prisão preventiva é desproporcional, extemporânea e utilizada indevidamente para suprir lacunas investigativas. 6. O impetrante afirma que teria ocorrido violação às prerrogativas da advocacia, uma vez que a Autoridade Policial se recusou a reconhecer o advogado do paciente por telefone, impedindo sua presença nos atos de oitiva. 7. Declara que o paciente sofre de ansiedade e faz uso contínuo de medicação controlada (Alprazolam 0,5 mg), o que torna sua permanência em ambiente carcerário um risco à saúde física e mental. 8. Pede a concessão da liminar para que a prisão seja relaxada, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP, ou por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP. 9. Cumpre decidir. 10. O paciente foi preso preventivamente em 14/11/2025, acusado dos crimes de estelionato (art. 171 do CCP), receptação qualificada (art. 180, §1o do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP) e de integrar organização criminosa, conforme investigação conduzida no Inquérito Policial no 0713777-53.2025.8.07.0005 (Relatório de Investigação no 1314/2025 da 16a Delegacia de Polícia, anexado ao ID no 254416122, págs. 1-39 e ID no 254416123, págs. 1-3). 11. A prisão preventiva, como medida extrema de restrição da liberdade, exige demonstração concreta e atual de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso, os elementos trazidos aos autos revelam que o paciente não representa ameaça atual ou potencial à ordem pública, tampouco há indícios de que pretenda obstruir a investigação ou furtar-se à aplicação da lei. 12. O paciente prestou esclarecimentos, forneceu documentação e vem colaborando com a investigação policial, inclusive auxiliou na correção de erro de identificação entre os suspeitos, pois há homônimos, evidenciando que não tem o intuito de frustrar a persecução penal. 13. Tem residência fixa e atividade profissional lícita, conforme registrado no inquérito policial, corroborado pela documentação anexada ao ID no 78545529, págs. 1-2, o que afasta o risco de evasão ou de reiteração criminal. 14. A Autoridade Policial, ao reavaliar as condutas e as provas durante as investigações, destacou que a participação do paciente é substancialmente distinta dos demais investigados e destacou a sua ausência de integração à estrutura da organização criminosa. 15. Nesse contexto, há indícios de que o paciente teria sido utilizado por outros agentes nos golpes investigados, o que indicaria eventual participação culposa, decorrente da ausência do conhecimento pleno na ilicitude das condutas individualizadas. 16. O Ministério Público, em manifestação do Dr. Pedro Mendes Luna, Exmo. Sr. Promotor de Justiça atuando no Plantão Judicial da Primeira Instância, apresentou pedido subsidiário para que o pedido de revogação da prisão preventiva fosse deferido, conforme se depreende do ID no 257042590, págs. 1-3. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários a concessão da liminar em favor do paciente. DISPOSITIVO 18. Defiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Jefferson da Cunha Costa para que seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, com a imposição das seguintes medidas cautelares: I – Manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou similar), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão. II – Não se ausentar do Distrito Federal por mais de 15 (quinze) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser atualizado. III – Comparecer a todos os atos do processo ou equivalente, especialmente à 2a Vara Criminal de Planaltina às 14h do primeiro dia útil após a soltura para confirmar as informações prestadas, no que se refere ao atual domicílio, telefone e firmar o termo de compromisso. 19. Deixo de aplicar monitoramento eletrônico por falta de pressupostos, sem prejuízo da reanálise pelo Juízo de origem, caso haja algum motivo novo e relevante apresentado pelo Ministério Público. 20. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. O termo de compromisso será firmado oportunamente, na forma do item III do parágrafo 17 supra. 21. Cadastre-se no BNMP 2.0. 22. Comunique-se à 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina para que providencie o termo de compromisso do paciente no primeiro dia útil após a sua soltura. Solicitem-se as informações de praxe. 23. Retifique-se a autuação para constar como autoridade coatora Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina. 24. Cumpra-se com urgência. 25. Publique-se. Intimem-se. [...]” 7. Apesar da manifestação da douta Procuradoria de Justiça oficiando pela perda superveniente do objeto, pois na origem a prisão preventiva do paciente foi revogada (ID no 78594073), a decisão acima transcrita deferiu a liminar para que o paciente fosse posto em liberdade, sendo cumprida. 8. Como consequência, faz-se necessário estabilizar os efeitos dessa decisão para resguardar a segurança jurídica e aproveitar os atos processuais praticados. DISPOSITIVO 9. Concedo a ordem e convolo em definitiva a decisão que deferiu a liminar em favor do paciente (ID no 78565914). 10. Na origem, a decisão que revogou a prisão preventiva deixou de aplicar medidas cautelares diversas. Nesse ponto, por ser mais benéfica, deve prevalecer, motivo pelo qual revogo as medidas cautelares que foram impostas ao paciente neste habeas corpus (ID no 78565914). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO